Tribunal: TJES
Processo: 0010449-15.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010449-15.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE MARCIA PIRES DE PINHO e outros (2)

APELADO: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FMV Log Transportes e Logística Ltda. e outros contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que rejeitou os embargos à execução opostos no bojo da execução promovida por Forzza Fomento Mercantil Ltda. Os apelantes sustentam a impenhorabilidade de bens utilizados na atividade empresarial, a nulidade do instrumento de confissão de dívida e o excesso de execução em razão da cobrança de honorários contratuais. O recurso, no entanto, não foi instruído com cópias essenciais do processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de bem utilizado na atividade empresarial sem a devida comprovação nos autos; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida desacompanhado do próprio instrumento; (iii) determinar se configura excesso de execução, ante a não apresentação de memória de cálculo pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada de documentos essenciais, notadamente a cópia do processo de execução, inviabiliza a análise das teses recursais, conforme o art. 914, § 1º, do CPC, sendo ônus da parte apelante instruir devidamente os autos.

4. A alegação de impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial exige comprovação concreta da sua imprescindibilidade, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

5. A nulidade do termo de confissão de dívida, fundada em suposto desvirtuamento de contrato de factoring, não pode ser examinada sem a juntada do referido instrumento, cuja ausência impede a verificação de vícios formais ou materiais.

6. A tese de excesso de execução, relativa à cobrança de honorários contratuais, exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos e indicação do valor que se entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, o que não foi feito pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que interpõe apelação em embargos à execução tem o dever de instruir o recurso com cópias dos atos relevantes do processo de execução, sob pena de impossibilidade de análise das teses recursais.

2. A alegação de impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial depende de comprovação nos autos da imprescindibilidade do bem.

3. A verificação da nulidade do instrumento de confissão de dívida exige a juntada do próprio termo, sob pena de inviabilidade de análise.

4. O reconhecimento de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo e indicação do valor correto, sob pena de rejeição da alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 914, § 1º; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003077-98.2018.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001583-56.2021.8.08.0011, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010449-15.2019.8.08.0014

APELANTE: FMV LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e outros

APELADO: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FMV LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e outros,
em razão da sentença de fls. 94/97-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou os embargos à execução por eles manejado no bojo da execução proposta por
FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Em suas razões, fls. 103/118, alegam a impenhorabilidade dos bens da sociedade empresária, sob o prisma da necessidade de preservação da atividade empresarial, a nulidade do instrumento de confissão de dívida e o excesso à execução em razão da abusividade da cobrança de honorários contratuais.

Contrarrazões, fls. 123/141, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano, saliento que oportunizei, por duas vezes, a juntada da cópia da execução pelos recorrentes, os quais se mantiveram inertes.

Em sendo assim, a análise do recurso será realizada de acordo com a possibilidade de cognição deste órgão colegiado, considerando os documentos existentes nos autos.

Acerca do tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 914, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Não há que se falar em julgamento ultra petita pois a petição inicial alegou a nulidade das tarifas cobradas, em especial a TAC, mas não exclusivamente esta.
2 – Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso
. 3 - O reconhecimento de cobrança de tarifa abusiva e a descaracterização da mora não pode ser tido como sucumbência mínima. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0003077-98.2018.8.08.0030 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso - Julgado em 25/07/2024).

Dito isto, não vejo razão para acolher a alegação de impenhorabilidade do bem que serviu de garantia à execução, porquanto os recorrentes não colacionaram qualquer prova nos autos que indique a indispensabilidade daquele para o exercício da atividade comercial da pessoa jurídica recorrente.

Aliás, do mesmo modo, não se faz possível acolher a tese de nulidade do instrumento de confissão de dívida decorrente do alegado desvirtuamento do contrato de
factoring.

Isso porque, a ausência de juntada do referido título impede a aferição dos elementos inerentes a sua celebração e, consequentemente, de eventual vício.

A verificação da existência de vícios formais ou materiais demandaria a análise do instrumento, a fim de aferir eventual violação aos requisitos legais, inclusive a apontada vinculação deste a anterior contrato de
factoring
firmado entre as partes.

No que diz respeito ao excesso de execução, relacionado ao valor dos honorários contratuais incluídos na confissão de dívida, registro que os embargantes não apresentaram memória de cálculo com a indicação do o valor que compreenderam devido, afrontando, assim, o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC,
in verbis:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Acerca da matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (AgInt no AREsp 2.287.007/DF)
. 3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC. 4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado. 5. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível 0001583-56.2021.8.08.0011 – 2ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª Heloisa Cariello – Julgado em 18/10/2024).

Outrossim, pondero que a ausência de juntada do termo de confissão de dívida sequer me permite aferir se houve, efetivamente, a cobrança dos honorários contratuais apontados como excessivos pela recorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão de exigibilidade decorrente do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.